Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751284-97.2024.8.07.0000 RECORRENTES: M S FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E MARISA RODRIGUES SETUBAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 40, DA LEI 6.830/80. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DECORRENTE DA CDA. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO OU DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO 1. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. 2. A interpretação do art. 40, da Lei 6.830/80 e sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.340.553/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça resultou na fixação de tese que concluiu que a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante. 3. A desconstituição da presunção decorrente da CDA, onde consta a sócia como corresponsável pela dívida, exige necessariamente que a prova em contrário ou desconstitutiva dessa presunção ocorra em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual é incabível na exceção de pré-executividade. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 262 do Código de Processo Civil de 1973, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a citação tardia não decorreu de mecanismos do Poder Judiciário, mas da inércia do recorrido que deixou de impulsionar o feito por quase 14 anos. Afirma que o enunciado 106 da Súmula do STJ não é aplicável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 262 do Código de Processo Civil de 1973, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015